Tribunal: STF
Processo: HC 52708
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-22
Data de publicação: 1974-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CASSAÇÃO DE CARTEIRA DE MOTORISTA PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, SEM RECURSO DA ACUSAÇÃO. CASSAÇÃO CLASSIFICADA COMO
ADMINISTRATIVA, MAS QUE IMPORTA IMPOSIÇÃO DE PENA ACESSORIA, VEDADA
PORQUE SÓ EXISTENTE RECURSO DA DEFESA. ORDEM DEFERIDA PARA CANCELAR
A CASSAÇÃO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO.